Tribunal: TJDFT
Processo: 0702850-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por VITOR NOGUEIRA MIRANDA as RANGEL contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. O Impetrante sustenta (i) que “não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e demais despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e/ou de sua família”, “razão pela qual requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça”; (ii) que o “ato comissivo se dá pela negativa administrativa da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, de investidura na posse, em considerar insuficiente a Certidão de Conclusão de Curso acrescida de Histórico Escolar para posse“; (iii) que “foi devidamente nomeado no cargo PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES (CARGO 403), cumprindo os requisitos previstos no EDITAL No 31, DE 30 DE JUNHO DE 2022 - CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA OS CARGOS DAS CARREIRAS MAGISTÉRIO PÚBLICO E ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO”; (iv) que sua “graduação foi iniciada em 05 de janeiro de 2022. Foi finalizada em 05 de janeiro de 2026. A solenidade de colação de grau se deu em 12 de janeiro de 2026”; (v) que “recebeu e-mail de boas-vindas e ingresso na Secretaria de Estado de Educação em 13 de janeiro de 2026, momento em que tomou conhecimento da nomeação”; (vi) que a “exclusão do candidato pela ausência tempestiva do diploma pressupõe excesso de formalismo e medida desproporcional e pouco razoável, haja vista a prova inequívoca atestada pela presença da Certidão de Conclusão de Curso devidamente instruída com Histórico de Atividades”; (vii) que “negar a posse por ausência de diploma se traduz em obstrução burocrática para cercear o direito subjetivo do impetrante à investidura de posse no cargo”; (viii) que, “o fim do curso se deu em 05/01/2026, a colação de grau em 12/01/2026, de modo que o prazo final para a expedição ocorrerá em 05/05/2026”, observado o prazo de 120 conferido às instituições de ensino pela Portaria MEC 1.095/2018. Requer a concessão de liminar para determinar que a “autoridade coatora que assegure imediatamente a posse do Impetrante no cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES (CARGO 403), aceitando, para esse fim, o certificado/declaração de conclusão de curso e o histórico escolar, facultando-se a apresentação posterior do diploma, quando expedido. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. O Impetrante foi aprovado no CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA OS CARGOS DAS CARREIRAS MAGISTÉRIO PÚBLICO E ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO e nomeado em 29/12/2025 para o cargo de Professor de Educação Básica – Atividades (p. 4 ID 80518411). Para a comprovação da escolaridade exigida no item 1.2.4 do Anexo III do edital para a posse (diploma registrado de licenciatura plena em pedagogia), o Impetrante apresentou “CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO” comprovando a conclusão do “Curso de LICENCIATURA EM PEDAGOGIA” (p. 1/4 ID 80518420). A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal se recusou a dar posse ao Impetrante devido à falta de apresentação do “Diploma devidamente registrado”. Confira-se: “I - MOTIVO DA NEGATIVA DE POSSE: Candidato apresentou Certificado de Conclusão de Curso acrescido do Histórico Escolar, não atendendo a exigência do Edital no 31/2022, acerca do Diploma devidamente registrado.” A decisão está em consonância com o item 1.2.4 do Anexo III do Edital: “1.2.4 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES (CARGO 403) a) REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ou diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena em Pedagogia que atenda o inteiro teor do contido na Resolução no 1, de 15 de maio de 2006 - CNE/CP, na Resolução no 2, de 1o de julho de 2015 - CNE/CP e na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).” Ocorre que o Impetrante não tem como cumprir com exatidão esse requisito previsto no edital porque a instituição de ensino dispõe de prazo para a emissão e o registro do diploma. O Certificado de Conclusão, nesse contexto, evidencia a satisfação do requisito da escolaridade, de maneira a atender, substancialmente, a exigência de comprovação exigida no Edital. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POSSE EM CARGO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA. COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO POR CERTIFICADO E HISTÓRICO ESCOLAR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária cível em mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público para o cargo de professora efetiva de Educação Básica – Matemática da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF), que teve a posse negada pela Administração Pública em razão da não apresentação do diploma de conclusão de curso, embora possuísse certificado de conclusão e histórico escolar emitidos pela universidade. Sentença do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF concedeu a segurança para determinar a posse imediata da impetrante, aceitando os documentos apresentados como equivalentes ao diploma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a exigência editalícia de apresentação de diploma registrado para a posse em cargo público pode ser suprida pela apresentação de certificado de conclusão de curso e histórico escolar, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quando comprovada a conclusão do curso e a demora na expedição do diploma decorrer de entraves administrativos da instituição de ensino. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O edital de concurso público vincula a Administração e os candidatos, mas seus requisitos formais devem ser interpretados conforme os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo mitigação em situações excepcionais. 4. A exigência inflexível de diploma, quando a candidata comprova de forma idônea a conclusão do curso por meio de certificado e histórico escolar, configura formalismo excessivo e irrazoável, desproporcional ao fim visado, sobretudo se o atraso na expedição do diploma decorre de trâmite burocrático alheio à vontade da candidata. 5. A apresentação do certificado de conclusão e do histórico escolar satisfaz a finalidade do edital, pois demonstra a habilitação técnica e acadêmica necessária para o exercício do cargo. 6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que não se pode inviabilizar a posse de candidato aprovado em concurso público por motivo exclusivamente burocrático, desde que comprovada a conclusão do curso por outros documentos oficiais. 7. A conduta administrativa que desconsidera tais documentos e impede a posse viola direito líquido e certo do candidato e afronta os princípios que regem a Administração Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Remessa necessária desprovida. Tese de julgamento: “1. O certificado de conclusão de curso e o histórico escolar, expedidos por instituição de ensino reconhecida, são documentos idôneos e suficientes para comprovar a conclusão de curso superior exigido para posse em cargo público, diante da impossibilidade de apresentação imediata do diploma por motivos administrativos alheios ao candidato.”; “2. A exigência editalícia de apresentação do diploma pode ser relativizada quando comprovada, por documentos oficiais, a conclusão do curso, sob pena de formalismo excessivo e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”; “3. O controle judicial sobre atos administrativos relacionados à posse em cargo público não se limita à legalidade formal, devendo alcançar também a análise da razoabilidade e proporcionalidade dos requisitos impostos.”. (RN 0700369-53.2025.8.07.0018, 5a T., rela. Desa. Leonor Aguena, DJe 16/09/2025)” Presente, assim, a relevância dos fundamentos da impetração (fumus boni iuris). O periculum in mora resulta do veto à posse que obstrui o acesso do Impetrante ao cargo público para o qual foi aprovado no concurso público. Atendidos, pois, os pressupostos do inciso III do artigo 7o da Lei 12.016/2009, defiro a liminar para assegurar a comprovação da escolaridade exigida no edital mediante o certificado de conclusão do curso superior, sem prejuízo das demais exigências editalícias para a posse. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Caso necessário a presente decisão poderá ser usada como mandado para efeito de cumprimento da liminar. Publique-se. Brasília – DF, 02 de fevereiro de 2026. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator